Tribunal: TJES
Processo: 5010350-81.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010350-81.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO LUCIO DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010350-81.2021.8.08.0048

RECTE.: HELIO LUCIO DOS SANTOS

RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO EM IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. SUPOSTA RETIRADA INDEVIDA DE CABOS ADQUIRIDOS PELO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1
– Argumenta o autor/recorrente, que ao solicitar instalação de energia elétrica em seu imóvel, houve a retirada indevida de cabos elétricos por ele adquiridos, que, segundo argumenta, teriam sido substituídos por cabos de qualidade inferior pelos operários da recorrida.
2
– Os materiais elétricos questionados ficam na parte externa do imóvel, em fase de construção, pelo que, apenas prova robusta poderia imputar, aos operários da recorrida, a retirada de tal material;
3
– O recorrente não produziu o mínimo de prova para demonstrar que houve a alegada retirada do material no momento da instalação da energia.
4
- O documento de ID - 1937940 demonstra que os materiais elétricos foram adquiridos em 01/03/2021, enquanto que as reclamações do autor ocorreram em agosto de 2021, conforme protocolos, inviabilizando, portanto, qualquer possibilidade de inversão do ônus probatório.
5
– Correto o julgado de improcedência, diante da ausência do mínimo de provas dos fatos constitutivos de direito;
6
– Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95.
7
- Recurso a que se nega provimento. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, por conta da assistência judiciária em favor do recorrente.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.